Tribunal: TJDFT
Processo: 0076194-91.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0076194-91.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOAO NUNES DE FARIAS DESPACHO Processo redistribuído a esta Relatoria, tendo em vista a aposentadoria do e. Des. José Divino de Oliveira, art. 82, inc. I, do RITJDFT (certidão, id. 26918937). A ação versa sobre pagamento de diferença de correção monetária e seus reflexos sobre saldo existente em conta-poupança, em razão de expurgos inflacionários advindos, em tese, de planos econômicos. Petição do apelado-autor (id. 26897608). A adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante estipulado no Anexo ao respectivo termo de acordo. Ao Banco-apelante para manifestar-se, em 5 dias, sobre o noticiado na petição do apelado-autor (id. 26897608), especialmente se já houve o alegado pagamento. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora